Tribunal: TJES
Processo: 5011832-09.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011832-09.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES e outros

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5011832-09.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES
PACIENTE: SELB DOS SANTOS SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES PREVISTOS NA LEI Nº 10.826/03. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 13, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). A defesa pleiteia a imediata soltura do paciente, sustentando a ausência de requisitos para a prisão preventiva, bem como excesso de prazo para a instrução criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) determinar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na designação da audiência de instrução e julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra-se justificada pela presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, em especial o risco à ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, envolvendo posse irregular de arma de fogo e negligência no armazenamento em local acessível a menores, além de se tratar de armas apreendidas em busca e apreensão determinada no contexto de violência doméstica.
A admissibilidade da prisão preventiva está devidamente fundamentada no art. 313, inciso I, do CPP, visto que a soma das penas máximas dos crimes imputados ao paciente supera quatro anos de reclusão, conforme precedente do STJ.
As alegações de primariedade, trabalho e residência fixa do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar, uma vez que os tribunais superiores firmam entendimento de que tais circunstâncias, por si só, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.
Quanto à alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, não se verifica desídia na tramitação processual, pois a audiência de instrução e julgamento foi designada para a primeira data disponível, e os prazos processuais, conforme entendimento consolidado, não são absolutos, devendo-se considerar as especificidades do caso concreto.
Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) são insuficientes para o caso, haja vista a gravidade do delito e a necessidade de se resguardar a ordem pública, sendo a prisão preventiva a medida adequada e necessária.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 315, 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 275.437/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/12/2013; TJRS, HC 5245390-11.2023.8.21.7000, Relª Desª Fabianne Breton Baisch, Oitava Câmara Criminal, DJERS 30/08/2023.

Vitória, 4 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5011832-09.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES
PACIENTE: SELB DOS SANTOS SILVA

Advogado(s) do reclamante: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Selb dos Santos Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da Comarca de Marataízes, apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0000196-21.2024.8.08.0069.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 13, da Lei nº 10.826/03.

Sustenta a defesa que as condutas típicas que estão sendo atribuídas ao paciente não dispõem de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, de modo a não preencher o requisito previsto no artigo 313, do Código de Processo Penal.

Aduz, também, que a prisão cautelar do paciente não é necessária, eis que ele teria direito ao pagamento de fiança e ao acordo de não persecução penal.

Prossegue a defesa sustentando a ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão provisória.

Por sua vez, fundamenta o constrangimento ilegal por excesso de prazo, eis que o magistrado
a quo
designou a audiência de instrução e julgamento somente para o dia 12/11/2024.

Argumenta, por derradeiro que o paciente é primário, trabalhador, possuidor de residência fixa e é pai de família, bem como que outras medidas cautelares contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são suficientes para o caso em tela.

Diante de todos os fundamentos acima destacados, requer seja
procedida
a imediata soltura do paciente.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

No caso concreto, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 13, da Lei nº 10.826/03.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, tendo em vista que os preceitos secundários dos crimes pelos quais o paciente está sendo investigado preveem penas privativas de liberdade máximas,
somadas
, superiores a 4 (quatro) anos.

Nesse contexto
, saliento que “
em se tratando de mais de um delito ensejador da prisão cautelar, as penas máximas se somam, ao fim da verificação do requisito previsto no inciso I do art. 313 do CPP. Precedente do e. STJ”
(TJRS; HC 5245390-11.2023.8.21.7000; Santo Antônio da Patrulha; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Fabianne Breton Baisch; Julg. 30/08/2023; DJERS 30/08/2023).

Sobre o tema, saliento
o seguinte precedente:

“
[...]
em respeito ao princípio da legalidade, será preciso, para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP, que o crime atribuído ao agente seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, ou que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II (reincidente em crime doloso) e III (crime cometido em situação de violência doméstica), bem como no parágrafo único do mesmo dispositivo (identidade civil duvidosa).
3.
No caso vertente, não obstante o paciente responda por crimes de receptação e de formação de quadrilha, punidos cada um, respectivamente, com penas máximas de 4 (quatro) e de 3 (três) anos de reclusão, na hipótese de concurso de crimes, deve ser considerado o
quantum
resultante da soma ou acréscimo das penas, nas hipóteses de concurso material (art. 69 do Código Penal), formal (art. 70 do Código Penal), ou crime continuado (art. 71 do Código Penal), conforme o caso.
Doutrina.
[...]
(STJ. HC 275.437/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do CPP, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

No que se refere ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado, eis que, conforme fundamentado
na denúncia:

[...] no dia 2 de julho de 2024, por volta das 11h00min, na Rua dos Brilhantes, Bairro Belo Horizonte, nesta Comarca, o denunciado SELB DOS SANTOS SILVA, agindo de forma consciente, mantinha sob sua guarda uma pistola Taurus PT 57 S 765., com vinte munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, bem como deixou de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos se apodere da referida arma de fogo.

Consta dos autos do mencionado caderno investigatório que agentes da Polícia Civil se dirigiram à residência do denunciado, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES. De acordo com relatos obtidos pelo Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher de Itapemirim, a ex-companheira do denunciado indicou que o demandado, a quem imputou a prática de violência doméstica e familiar, possuía uma de arma de fogo naquele local.

Registram ainda que, ao chegarem na residência do denunciado, os Policiais Civis apreenderam a arma de fogo acima mencionada, com nove munições no carregador e uma no cano, localizando-a em uma mesa de cabeceira ao lado da cama em que o demandado e sua atual companheira dormem.

Em prosseguimento àquela diligência, foram encontradas outras dez munições, dentro de um envelope lacrado, no armário da cozinha daquela residência. Restou constatado por aqueles Policiais Civis que a referida arma de fogo estava em um local acessível para os dois menores de dezoito anos que residem naquele imóvel – uma criança de onze anos e um adolescente de treze anos, filhos da companheira do demandado –, na medida em que o quarto do casal não estava trancado, tampouco dispunha de cofre para o armazenamento daquele objeto e de suas munições.

Verifica-se, assim, que o mandado de apreensão cumprido na residência do paciente decorreu de processo no qual se apura a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, em tese praticado em face da ex-companheira do paciente.

Compulsando os autos, verifico que consta o depoimento da ex-companheira do paciente, a Sra. Jainy Nazareth Costa, que noticiou que o acusado a ameaçou mais de uma vez, bem como afirmou que Selb dos Santos Silva não aceita que a declarante esteja longe dele, que a persegue fisicamente e teria dito que a medida protetiva não iria impedi-lo de estar perto da declarante, bem como que ele disse ao pai da declarante que “daria um tiro na cara dela” e que sempre diz que “tem coragem de matar a declarante e se matar com a arma”.

Aliado aos dizeres de Jainy Nazareth Costa, verifico que Selb dos Santos Silva possui em seu desfavor a ação na qual foram fixadas as medidas protetivas de urgência, havendo notícia de seu descumprimento (0000114-22.2024.8.08.0026), bem como a ação penal pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, cuja denúncia já fora recebida em desfavor do paciente (5002437-77.2024.8.08.0069).

Desse modo, verifico que a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do paciente demonstram a necessidade da manutenção da prisão preventiva para acautelar a ordem pública, especialmente ao se considerar a relação dos crimes previstos no estatuto do desarmamento com o contexto de violência doméstica pelo qual o paciente está sendo acusado.

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Selb dos Santos Silva
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário, trabalhador, possuidor de residência fixa e ser pai de família, saliento que nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Do mesmo modo, demonstrando-se a necessidade de se resguardar a ordem pública, os argumentos de que o paciente teria direito ao pagamento de fiança e ao acordo de não persecução penal
não
podem ser utilizados para afastar a prisão preventiva, que se mostra necessária com base no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, quanto ao argumento defensivo de constrangimento ilegal por excesso de prazo, eis que o magistrado
a quo
designou a audiência de instrução e julgamento somente para o dia 12/11/2024, saliento que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso,
in casu
, é de se ressaltar que a audiência de instrução e julgamento est
á
designada para
o dia 12/11/2024, não havendo demonstração de desídia pelo Juízo
a quo
na escolha da referida data, tampouco se mostra excessivo o lapso temporal entre a decretação da prisão preventiva do paciente e a data da audiência de instrução e julgamento.

Nessa linha, conforme muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, o feito tramita sem muitas delongas. Confira-se:

[...]
até porque a denúncia foi apresentada em 08 de julho de 2024; cujo recebimento ocorreu em 11 de julho de 2024; o paciente foi citado em 15 de julho de 2024; o Ministério Público se manifestou em 25 de julho de 2024 acerca de dois pedidos de liberdade provisória protocolados pela defesa; sendo mantida a prisão preventiva pelo juízo a quo em 26 de julho de 2024; e, em 20 de agosto de 2024, foi prolatada decisão que denegou o pedido de absolvição sumária, bem como designou audiência de instrução e julgamento para a data mais próxima disponível, dia 12 de novembro de 2024, às 16h, sendo o atual andamento do feito.

Logo,
não
vislumbro caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 4 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.